Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. ADMISSÃO. CESSIONÁRIO. EXECUÇÃO. ANUÊNCIA. DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a admissão da agravante no polo ativo da execução depende da anuência do devedor.

2. Hipótese em que a sociedade empresária, credora nos autos executivos, sendo devedora da ora agravante, firmou negócio jurídico no qual consta expressamente que o crédito perseguido na execução de origem seria rateado na proporção de 50% para a recorrente e 50% para o outro sócio, deduzidas as despesas processuais.

3. A referida disposição contratual apresenta todos os requisitos da cessão parcial de crédito, que se caracteriza por ser um negócio jurídico não solene, uma vez que a lei não subordina o contrato celebrado a uma forma predeterminada para que tenha validade entre as partes (Inteligência dos arts. 286 e 290 do Código Civil).

4. Diante da cessão do crédito no processo executivo não é exigido o consentimento do devedor, conforme disposto no art. 778, III e § 2o, do CPC. Precedentes.

5. Agravo interno conhecido e provido.